Tribunal: STF
Processo: Rcl 75416
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Alberi da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5006956-44.2023.8.24.0018, que, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto contra acórdão que obstou o trânsito de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, na forma da Súmula 727 desta Corte.



    Argumenta: “há de se pontuar que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante não foi considerado prejudicado como decorrência do julgamento do mérito de recurso extraordinário submetido sob o rito da repercussão geral, mas sim em razão da alegada ausência da preliminar de repercussão geral” (eDoc 1, p. 7). 



    Requer seja cassada a decisão, com remessa do agravo de instrumento em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC.



    Verifica-se que o recurso extraordinário teve seguimento negado por decisão de 31.5.2024, ao fundamento de ausência de repercussão geral quanto ao Tema 895 do STF, bem como por aplicação das Súmulas 282 e 356/STF e pela natureza infraconstitucional da matéria suscitada (eDoc 2, pp. 89-91). 



    A decisão foi desafiada por agravo interno e pelo agravo do art. 1.042 do CPC. 



    O agravo interno deixou de ser conhecido por acórdão de 11.9.2024, assim ementado (eDoc2, p. 143):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM VIRTUDE DA CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 956.302-GO [TEMA 895/STF]. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EVIDENCIADO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. "2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar" (AR 2933 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2024).



    O reclamante interpôs, então, novo agravo do art. 1.042 para desafiar a decisão no agravo interno. A irresignação, porém, foi considerada manifestamente incabível, em 18.11.2024. Colhe-se do ato reclamado (eDoc 2, pp. 168-170):



    “De plano, adianta-se que o presente recurso não merece ser conhecido. 



    Alberi da Silva, com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, interpôs Recurso Extraordinário (evento 27, RECEXTRA1) contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo (evento 21, ACOR2). 



    Esta 2ª Vice-Presidência, então, prolatou decisão de caráter misto, de inadmissão e de negativa de seguimento, em razão da aplicação do Tema 895 do STF (evento 35, DESPADEC1). 



    Inconformado, o insurgente manejou o Agravo Interno, com suporte, no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil - (evento 45, AGR_INT1). 



    Em prosseguimento, sobreveio decisão da Câmara de Recursos Delegados, que não conheceu do Agravo Interno (evento 56, ACOR2). 



    E, por fim, contra tal decisão colegiada, houve a interposição do presente reclamo. 



    No cenário jurídico-processual exposto, contudo, o recurso revela-se manifestamente incabível. 



    É assente o entendimento das Cortes Superiores no sentido do não cabimento de novo Recurso Extraordinário ou Recurso Especial ou de Agravos em Recurso Extraordinário ou em Recurso Especial contra acórdão que julga Agravo Interno e confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos prevista no art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Por opção do legislador, a fim de conferir a maior efetividade possível à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, aos Tribunais Estaduais e Regionais Federais, foi atribuída de forma exclusiva e definitiva a competência para realizar o juízo de adequação do caso concreto ao precedente qualificado. Consequentemente, é absoluta a ausência de cabimento de qualquer outro recurso direcionado às Cortes Superiores contra o acórdão proferido no Agravo Interno que impugnou a decisão de negativa de seguimento.”



    O Plenário da Suprema Corte assentou ser “inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível” (Rcl 42931 AgR, Relatora: ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-09-2023). Esse entendimento tem plena incidência na hipótese ora apreciada. Também nessa linha, cito julgado da Primeira Turma: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 50130 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14-03-2022). 



    No presente caso, o recurso adequado para eventual impugnação do aresto em agravo interno seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias. Consequentemente, a interposição indevida de agravo de instrumento em desafio à decisão que negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário não teve o condão de obstar o trânsito em julgado do processo de origem, no capítulo que trata da ausência de repercussão geral quanto ao Tema 895 desta Corte. Ficou, então, definitivamente precluso o manejo a posteriori desta reclamação, apenas em 22.1.2025.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Na eventual interposição de recurso dessa decisão, condiciono o respectivo conhecimento à juntada do andamento completo e atualizado do processo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente